Tribunal: TJDFT
Processo: 0003238-38.2017.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0003238-38.2017.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARILUCIA ARRUDA UTSUMI APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Em atenção ao que dispõem os arts. 9o e 10 do CPC, intime-se a Embargante para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação acerca da preliminar de intempestividade do recurso, suscitada pela parte recorrida em sede de contrarrazões (Id. 46266787). Intimem-se. Brasília/DF, 4 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora